Tribunal: TJMT
Processo: 1025002-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025002-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR ALVES ROCHA - CPF: 027.242.973-26 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA BANCÁRIA COM VERBA SALARIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente o desbloqueio de valores em conta bancária, sob alegação de impenhorabilidade por se tratarem de verbas de natureza salarial (seguro-desemprego).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis.

III. Razões de decidir

3. Embora os valores de natureza alimentar sejam protegidos pela impenhorabilidade, cabe ao executado comprovar que os valores bloqueados possuem tal característica, conforme art. 854, § 3.º, inciso I, do CPC.

4. No caso, o agravante não comprovou que todos os valores bloqueados em sua conta possuíam origem salarial, justificando, portanto, a manutenção do bloqueio dos valores remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido. Agravo interno julgado prejudicado pela perda de objeto.

Tese de julgamento: “É ônus do executado comprovar a natureza impenhorável de valores bloqueados judicialmente, sob pena de manutenção da penhora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, inciso IV, e 854, § 3.º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144-RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-MT, AI 10004288420208110000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS RECURSAIS”,
interposto por JOSIMAR ALVES ROCHA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1005935-41.2022.8.11.0037, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que deferiu em parte o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, nos seguintes termos (ID. 164503919 – proc. n.º 1005935-41.2022.8.11.0037):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de JOSIMAR ALVES ROCHA, ambos devidamente qualificados nos autos.

No ID nº 156919274, foi determinado o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada, o qual foi cumprido parcialmente.

No ID nº 157873130, o executado alega impenhorabilidade da verba, tendo em vista que os valores bloqueados tratam-se de verbas recebidas em razão da rescisão do contrato de trabalho (seguro desemprego), portanto, impenhorável. Assim, pugna pela liberação dos valores.

Instada a se manifestar, no ID nº 162670458, a parte exequente pugnou pela manutenção do bloqueio ou retenção de 30% dos valores.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, importante consignar que o artigo 833 do Código de Processo Civil, trata do assunto em seu inciso IV, nos seguintes termos:

Art. 833.

São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...).

Desta feita, razão assiste à parte executada ao requerer o desbloqueio do saldo na conta corrente referente ao recebimento da parcela do seguro desemprego recebido no dia 21/05/2024 (nº doc 000003) no valor de
R$ 1.615,00
(mil seiscentos e quinze reais), conforme faz prova através do extrato bancário apresentado no ID nº 157873136, consoante dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual descreve tal verba como absolutamente impenhorável.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. PENHORA ONLINE. SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE PRESERVAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS RECEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO. Insurgência do executado contra decisão que determinou o bloqueio judicial online de sua conta corrente. Reforma. Impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários (art. 833, inciso IV, CPC). Depósito do salário em conta corrente que não desfigura a natureza alimentar e impenhorável da verba. Salário do mês da penhora, Impenhorabilidade. Comprovação da natureza alimentar do valor bloqueado. De rigor, na hipótese, o desbloqueio ou, caso depositado em juízo, a devolução dos valores discutidos. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22651801820188260000 SP 2265180-18.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2019)A parte exequente pugna pela penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 8.607, do CRI desta Comarca, bem como a penhora dos recebíveis que o executado possui junto a empresa KWS Sementes LTDA até o limite do débito no valor de R$ 1.149.691,44 (um milhão e cento e quarenta e nove mil e seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

Todavia, não há nos autos demonstração de que os demais valores efetivamente bloqueados são oriundos de tais proventos, motivo pelo qual mantenho.

Assim,
DEFIRO EM PARTE
o pedido de ID nº 157873130 e determino a expedição de alvará em favor da parte executada somente em relação aos valores de natureza salarial (parcela do seguro desemprego), por considerá-la impenhoráveis.

Assim, considerando a indicação de conta bancária de sua titularidade, proceda-se os atos necessários para a liberação do valor de
R$ 1.615,00 (mil seiscentos e quinze reais), em favor da parte executada,
atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

Após a expedição do alvará, proceda-se a intimação da parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada ao argumento de que o valor bloqueado é impenhorável, pois se encontra na conta poupança do executado, ora agravante.

Afirma que:
“(...) é de rigor que o valor seja liberado imediatamente, todo valor, pois o bloqueio está gerando sérias dificuldades para o executado na manutenção de suas necessidades básicas, cujo bloqueio agravou a dificuldade.”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“A) SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de,
LIMINARMENTE, EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
(efeito ativo), revogue a decisão do Juízo a quo, para o fim de determinar o desbloqueio do valor de sua conta poupança,

impedindo novos bloqueios.

B) No
Mérito,
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, assegurando o desbloqueio dos valores, tendo em vista a impenhorabilidade do mesmo.

C) Seja a Defensoria Pública de Segunda Instância intimada pessoalmente de todas as decisões proferidas.

D) Apresenta cópia integral dos autos, registrando sua autenticidade, nos termos da Lei.”

Deferido os benefícios da justiça gratuita, todavia,
indeferido
o pleito de antecipação da tutela recursal (ID. 237499672), contra esse
decisum ̧
interposto
“Agravo Interno”
(ID. 246790157).

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em contrarrazões, pede o desprovimento do agravo (ID. 248747196).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“RECURSO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO”,
interposto por JOSIMAR ALVES ROCHA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1005935-41.2022.8.11.0037, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que deferiu em parte o pedido de desbloqueio dos valores penhorados.

De acordo com o processo de origem, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou, em
03.08.2022,
a ação de execução fiscal em desfavor de JOSIMAR ALVES ROCHA, com o objetivo de receber os créditos tributários, decorrentes do Auto de Infração n.º 004/2020.286 e Auto de Infração n.º 018/2020-2697, inscritos na CDA n.º 9472/2020 e 9476/2020,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 6.350,08 (seis mil e trezentos e cinquenta reais e oito centavos).

Processado o executivo fiscal, a Fazenda Pública requereu penhora
online
de valores na conta corrente e aplicações do executado, no montante atualizado de
R$ 8.942,38 (oito mil e novecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos)
(ID. 156406289), a qual foi deferida pelo juízo
a quo,
bem como rechaçada a alegação de nulidade de citação (ID. 156919274 – proc. n.º 1005935-41.2022.8.11.0037).

Após o bloqueio de
R$ 2.996,42 (dois mil e novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos),

sendo
R$ 200,06 (duzentos reais e seis centavos),

na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R
$ 30,00 (trinta reais)
no HUB IP S.A e
R$ 2.766,36 (dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos),

perante o ITAÚ UNIBANCO S.A, a parte agravante, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, arguiu impenhorabilidade do valor penhorado, por se tratar de verba decorrente do seguro-desemprego (ID. 157873130).

Intimado, o ente público manifesta pela manutenção do bloqueio ou retenção de 30% (trinta por cento) dos valores (ID. 162670458).

O Juízo de origem deferiu, em parte, o pleito, para liberar apenas a quantia de R$ 1.615,00 (mil e seiscentos e quinze reais), correspondente à parcela do referido benefício (ID. 148683005).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

In casu,
a respeito da temática suscitada acerca da impenhorabilidade, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, uma vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que a quantia tornada indisponível é impenhorável, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 854, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o art. 832, do CPC estabelece que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis e, nessa sintonia, dispõe o inc. IV do art. 833, do aludido
Codex:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3.º, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao Executado, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” (g.n.)

Desse modo, a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, em relação ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.

Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (BACENJUD), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial

(
ex vi,
STJ. REsp n.º 1.677.144-RS, Rel. Min. Herman Benjamin,

CORTE ESPECIAL, julgado em
21.02.2024
(Info 804).

Portanto, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades

Ressalta-se, por oportuno, que a Corte Especial do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema n.º 1.235),
firmou a tese de que a impenhorabilidade de depósitos ou aplicações bancárias no valor de até 40 (quarenta) salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Segundo o colegiado, a impenhorabilidade deve ser apontada pela parte executada no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, ou, ainda, em embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

A relatora (Ministra Nancy Andrighi) consignou que a impenhorabilidade é um direito do executado, sujeito a renúncia se o bem for disponível (a exemplo de valores depositados em contas bancárias).

Da análise dos autos, observa-se que, apesar dos fundamentos apresentados pela parte agravante, coaduno com o entendimento pontuado pelo juízo
a quo
, ao indeferir o pedido, pois:
“(...)
não há nos autos demonstração de que os demais valores efetivamente bloqueados são oriundos de tais proventos, motivo pelo qual mantenho.”

Além disso, como bem exposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
“em análise detida do processo, especialmente dos extratos bancários carreados no ID. 237429667- pág 58/60 e 67, verifica-se que, ainda que fosse poupança, infere-se da movimentação bancária atípica o seu desvirtuamento, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.”
(
sic
- ID. 248747196 - Pág. 5/6).

Dessa forma, concluo que o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, eis que não comprovou que os demais valores que ali foram depositados, ou creditados por transferência, possuíam algum gravame de impenhorabilidade, sendo possível, então, a penhora.

Não tendo sido demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em tais circunstâncias, a jurisprudência deste sodalício tem se voltado pela possibilidade de realização da penhora, tal como ocorreu nos autos da Execução Fiscal. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - CONTA CORRENTE - DEPÓSITO DE SALÁRIO - DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA MESMA CONTA – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSDO DESPROVIDO. 1. Cabe a parte executada o ônus de comprovar a natureza salarial do valor bloqueado, bem como a sua impenhorabilidade. 2. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantida a constrição efetuada via Sistema BACENJUD. 3. Recurso desprovido.(TJ-MT 10004288420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3º, I, DO CPC - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido. (TJMT. AGR: 10256594520228110000. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/06/2023)

Assim, não evidenciado nos autos que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância constritada e a confirmação da penhora realizada via sistema BACENJUD.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024